Tribunal: TJMT
Processo: 1000283-47.2019.8.11.0102
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000283-47.2019.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Propriedade]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JAIR GILBERTO BREYER - CPF: 033.859.269-55 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IVO DE TAL (RECORRIDO), SIMONE FICAGNA - CPF: 009.047.489-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), IVO BATISTA - CPF: 796.000.699-72 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - INCIDÊNCIA DE IPVA, MULTAS E INFRAÇÕES - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 134 DO CTB - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que, a obrigação de pagar os débitos referentes ao veículo, é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado.

2. Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando a comunicação de venda do veículo, não faz
jus
ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo, tampouco declaração de ausência de propriedade.

3. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se recurso de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de que a parte autora afirme que o veículo não está mais sob sua posse, não comprovou a tradição do bem, tampouco indicou a data correta da alienação, afirmando tão somente que foi vendido em meados do mês de setembro de 2014.

Em suas razões recursais, o autor pugna pela reforma da sentença a quo para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023